Tribunal: TJDFT
Processo: 0705327-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ECOMMERCE - CADEIA DE CONSUMO – LEGITIMIDADE. RETENÇÃO DE QUANTIA – INOBSERVÂNCIA DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O modelo de negócio do réu não se limita à operação de plataformas de anúncios, mas ao contrário participa do negócio entabulado entre vendedor e comprador, na medida em que intervém no ato de pagamento, razão porque tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Tal acontece em decorrência do Princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. Trata-se de ação de conhecimento onde o autor afirmou que em 03/12/2019 efetuou a venda de produto (relógio) na plataforma ré, o qual foi entregue ao comprador em 06/12/2019. Disse ainda que em 23/01/2020 (46 dias após o recebimento da mercadoria) o comprador alegou que o produto estava com defeito e pretendeu sua devolução ao vendedor, o que não foi aceito pelo autor, sob o argumento de que o prazo que o comprador dispunha para tal reclamação (30 dias) já se esgotara.
3. Posteriormente, em 04/03/2020, o autor realizou outra venda (a terceira pessoa) naquela plataforma e qual não foi a sua surpresa, afirmou, ao perceber que o réu descontou o valor da mercadoria objeto da reclamação referida anteriormente (R$ 1.714,01), ou seja, em vez de o autor receber o valor integral do segundo negócio (realizado em março), dele foi descontado o valor do produto alegado defeituoso e objeto da venda em 03/12/2019. Portanto, como o autor entende que a ré não poderia ter retido tal quantia, ajuizou esta ação em que pleiteia a condenação do réu ao pagamento de R$ 1.714,01 e indenização por danos morais.
4. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos. Senão, vejamos.
5. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais, ausente o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz (art. 20 da Lei no 9.099/95). Trata-se de presunção relativa, portanto.
5. No caso dos autos, a revelia foi bem aplicada, uma vez ausente o réu na sessão de conciliação. Ademais, há verossimilhança nas alegações do autor, no sentido de que o prazo de 30 dias (a contar do recebimento) para reclamação por parte do comprador do produto dito defeituoso já se havia esgotado, conforme cláusula 7o dos Termos e Condições do réu: “o Usuário vendedor aceita que o Usuário comprador exerça o direito de arrependimento dentro do prazo de 7 dias, a contar da data de recebimento do produto. Da mesma forma, o Usuário vendedor aceita que o Usuário comprador solicite a troca ou devolução dos produtos, de acordo com o programa Compra Garantida, Mercado Pontos e demais anexos, no prazo de até 30 dias a contar da data do recebimento."
6. Em outras palavras, incumbiria ao réu ilidir o argumento de intempestividade da reclamação feita pelo comprador, contudo, dessa obrigação não se desincumbiu. Assim, há de prevalecer o argumento do autor no sentido de que a reclamação feita pelo comprador é extemporânea porque ocorreu no 46o dia após o recebimento do produto, violando os Termos e Condições do negócio.
7. Assim sendo, não há como acolher a irresignação do réu, razão porque a sentença merece ser mantida incólume.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, porque se fixados em percentual da condenação, resultaria em valor irrisório.